Tribunal: TJDFT
Processo: 0701934-85.2021.8.07.0020
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0701934-85.2021.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: WAGNER ABRANTES MARTINS, WASHINGTON ALVES FREIRE APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Diante da renúncia do mandato da atual patrona da Defesa, intime-se o réu pessoalmente para regularizar a representação processual, no prazo de 10 (dez) dias. Permanecendo o réu inerte, remetam-se os autos à Defensoria Pública para assumir o ônus da Defesa. Em tempo, retire-se o feito de pauta de julgamento. P. I. BRASÍLIA, DF, 11 de setembro de 2024. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora